Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. RATEIO.
1. O cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.
2. Na hipótese, a inscrição não teve o condão de causar prejuízo de ordem moral à apelante, tampouco se constata a existência de cobranças abusivas por parte da apelada.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto.
4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do Código de Processo Civil).
5. Recurso parcialmente provido.